Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-63.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700480-63.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: LUIZ PAULO ALVES DE BRITO D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS . Na petição ID 53329005, o apelante requer a desistência do apelo, tendo em vista que “o Requerido efetuou o pagamento de seu débito, supervenientemente a propositura da presente ação (art. 493 do CPC) conforme retratado no demonstrativo de acordo de quitação colacionado nos autos sob número 20029914017, ficando assim demonstrada a anuência do financiado nos termos estabelecidos.” Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO da apelação. Dê-se baixa a restrição judicial efetuada via sistema Renajud. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator